Tribunal: TJES
Processo: 5011141-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011141-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DIOGO NASCIMENTO GONCALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011141-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: DIOGO NASCIMENTO GONCALVES

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
DIOGO NASCIMENTO GONCALVES
em face da
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Em breve síntese da inicial, a parte autora narra que adquiriu passagens aéreas com origem em Fortaleza a Vitória, com conexão em Congonhas. Contudo, o voo precisou ser remanejado para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, momento em que ficou aguardando, por aproximadamente duas horas, dentro da aeronave, por informações, sem qualquer assistência. Que o voo foi cancelado e os passageiros foram orientados a restituir as bagagens, o que gerou grande confusão.

Que a realocação não estava sendo possível, mesmo após várias solicitações, que somente disponibilizaram um voucher de R$ 20,00 (vinte reais) para realizar uma refeição, apenas em uma lanchonete selecionada pela requerida. Por fim, precisou se hospedar em um hotel, sendo informado que no dia seguinte que não haviam vagas disponíveis, somente para o próximo, o que fez com que pagasse mais uma diária, dessa vez, no Hotel Ibis. Assim, somente chegou em seu destino final dois dias após o previsto, sem qualquer auxílio. Diante disso, pugna pelo pagamento de R$ 746,23 (setecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 11100204), a Requerida contestou o feito aduzindo a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Aduz que o atraso decorreu em virtude de impedimentos meteorológicos o que prejudicou o tráfego aéreo; que

não ocorreu qualquer dano patrimonial e moral passíveis de indenização; que seria descabida a inversão do ônus da prova. Ao final pugnou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 11100208), proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 746,23 (setecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos),

a título de danos materiais
,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

b)Condenar a ré ao
pagamento do valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
”

A Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 11100209), alegando que a alteração do voo ocorreu por força maior, e foi comunicada previamente. Aduz que forneceu a assistência devida ao consumidor, inexistindo danos a serem indenizados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado pelo juízo de piso a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 11100214), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A Recorrente aduz que o cancelamento do voo se deu por motivo de caso fortuito/força maior, qual seja: impedimentos meteorológicos o que prejudicou o tráfego aéreo. No entanto, tal alegação não se encontra robustecida de quaisquer documentos comprobatórios, não tendo a Recorrente colacionado aos autos qualquer comprovação do fato por ela narrado.

No mais, alega ainda que agiu para diminuir o dano causado ao Recorrido, porém, não existe nos autos comprovação de conduta da Recorrente neste sentido.

Sendo assim, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“Do compulsar dos autos, verifico que a relação jurídica entre as partes restou evidenciada nos bilhetes do voo original (id 41068976) e do voo de retorno alterado (id 41068978), além disso, foi anexada carta de cancelamento emitida pela ré, em que informa sobre impedimentos operacionais (id 41068977).

Em defesa, a requerida confirma que o voo foi cancelado devido a impedimentos meteorológicos, o que prejudicou o tráfego aéreo. Ocorre que, o
entendimento jurisprudencial é de que tais
intercorrências são previsíveis em atividades desta natureza.”

Somado a isto, há entendimento consolidado neste E. Tribunal de que as companhias aéreas respondem objetivamente pela perda de conexão em decorrência de atraso de voo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Sendo assim, verifico que, no caso em apreço, restou caracterizada a falha na prestação de serviço prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo indenizar o recorrido em danos morais e materiais.

Quanto aos danos materiais, igualmente acompanho o entendimento exarado em sentença, no sentido de que:

“Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 746,23 (setecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos),

a título de danos materiais
,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo Recorrido, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)